Tribunal: TJMT
Processo: 0000917-43.2020.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000917-43.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIENNES KLLAY CAVALCANTE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 053.753.481-44 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO CANDIDO FERNANDES - CPF: 024.469.236-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUDEMBERG DOS SANTOS PEDROSO - CPF: 020.651.661-42 (VÍTIMA), DIENAES KLLAY CAVALCANTE DOS SANTOS (ASSISTENTE), MAXSUEL APOMOCENA ANDRADE - CPF: 707.787.861-96 (ASSISTENTE), RIOMAR GARCIA JUNIOR - CPF: 073.374.111-89 (ASSISTENTE), RONIVALDO FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIENNES KLLAY CAVALCANTE DOS SANTOS (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE), RIOMAR GARCIA JUNIOR - CPF: 073.374.111-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL APOMOCENA ANDRADE - CPF: 707.787.861-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL, ASFIXIA E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

PENA-BASE INIDÔNEA E DIREITO À COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE E AGRAVANTE - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - CULPABILIDADE -
PREMEDITAÇÃO
- FUNDAMENTO IDÔNEO - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 49 - MAUS ANTECEDENTES - CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO -
CONDUTA SOCIAL
E
PERSONALIDADE
- REGISTROS CRIMINAIS - INIDONEIDADE - ARESTOS DO TJMT - CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS - ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS - PLURALIDADE DE
QUALIFICADORAS - UTILIZAÇÃO DE
UMA QUALIFICADORA PARA INDICAR O TIPO QUALIFICADO E DEMAIS PARA MAJORAR A
PENA
-BASE - ORIENTAÇÃO DO STJ - AUMENTO EXACERBADO - ENTENDIMENTO DO STJ - FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE.

A
“
premeditação
do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A
conduta social
e a
personalidade
do agente não se confundem com os registros criminais,
“porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes do réu”
(TJMT, AP N.U 0046793-58.2018.8.11.0042).

Se há
“pluralidade de
qualificadoras
, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão majorar a
pena
-base”
como circunstâncias e motivos do crime (STJ, AgRg no REsp no 1.644.423/MG; HC no 596.294/PB).

O aumento da pena-base em 6 (seis) anos de reclusão pelas circunstâncias e motivos do crime afigura-se exacerbada, ao se considerar o entendimento do c. STJ, de ser razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP), admitindo-se fração mais gravosa apenas mediante fundamentação concreta, o que não ocorreu (STJ, HC no 488.097/SC).

O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a
atenuante
da
confissão
espontânea, por serem
igualmente
preponderantes (AgRg no HC 520151/SP; HC 640950/SP; AgRg no REsp 1904290/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000917-43.2020.8.11.0064 -

COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

HÉLIO CÂNDIDO FERNANDES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

HÉLIO CÂNDIDO FERNANDES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 703531), que o condenou por homicídio qualificado [por motivo fútil, asfixia e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, II, III e IV do CP – (fls. 556/562).

O apelante sustenta que: 1)
“a premeditação do delito não pode ser utilizada para aumentar a reprimenda acima do mínimo legal a título de culpabilidade”
; 2)
“a fundamentação da sentença para julgar desfavorável a conduta social e personalidade do agente”
afigura-se inidônea; 4) o motivo do crime não poderia ter sido negativado, por não ter sido
“mencionado durante a instrução processual”
; 5) teria direito à compensação integral entre
“a atenuante da confissão e a agravante da reincidência”
ou redução em 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (fls. 592/606).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (fls. 609/616).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Homicídio qualificado [art. 121, §2o, incs. II, III e IV, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Requestada redução da censura basilar para o mínimo legal - impossibilidade - circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada - 2. Requerida compensação entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência – inviabilidade – multirreincidência do apelante que impede a compensação – 3. Pleito subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 – impossibilidade - reprimenda aplicada dentro dos limites legais – discricionariedade do magistrado - quantum fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto – observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – sentença que deve ser mantida incólume – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 634/639).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de janeiro de 2020, por volta de 02h30, no interior da cela 10, na Ala de Segurança da Penitenciaria Major Eldo Sa Correa “Mata Grands”, nesta cidade, a vítima Hudemberg dos Santos Pedroso fora morto por asfixia mecânica por enforcamento [...]

Apurou-se que o denunciado HELIO CENDIDO FERNANDES, acima qualificado, foi o autor do enforcamento, na medida em que utilizou-se de um lençol, passando-o pelo pescoço da vítima e o apertando, causando-lhe a morte por asfixia.

O crime fora praticado por motivo fútil, haja vista que um dia antes dos fatos, a vítima do (companheiro de cela denunciado), ao urinar, molhou/respingou no denunciado, razão pela qual entraram em atrito. Na ocasião, a vítima supostamente ameaçou o denunciado.

O crime fora praticado, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que o denunciado aguardou que esta dormisse, 02h30min da manhã, e, por volta das passou um lençol pelo pescoço da vítima e, em seguida, derrubou-a da cama, e continuou o enforcamento até perceber que ela estava desacordada.

O crime também fora praticado mediante emprego de asfixia, pois, conforme evidenciado Laudo Pericial 144-157, asfixia mecânica por enforcamento proveniente da conduta do denunciado.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA HÉLIO CÂNDIDO FERNANDES como incurso no crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (emprego de asfixia), IV (recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido), com implicações da Lei Federal no 8.072/90 [...].”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça - fls. 13/15).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“Série 1 – Materialidade e autoria do crime de homicídio.

1) Que no dia 18 de janeiro de 2020m por volta de 02h30min, na sela 10, na ala de segurança da Penitenciária Major Eldo Sá Correa, “Mata Grande”, neste município, a vítima Hudenberg dos Santos Pedro sofreu ferimentos promovidos por enforcamento, consoante laudo da necropsia, fls. 144/157?

(

) Sim

(

) Não

(

) Prejudicado

2) Essas lesões foram a causa da morte da vítima?

(

) Sim

(

) Não

(

) Prejudicado

3)

Que o réu Hélio Cândido Fernandes foi o autor deste enforcamento?

(

) Sim

(

) Não

(

) Prejudicado

4)

Os jurados absolvem o réu?

(

) Sim

(

) Não

(

) Prejudicado

5)

Que o réu agiu por motivo fútil, pelo fato de ter ocorrido uma animosidade entre as partes, em razão do falecido, ao ir urinar, ter respigado no acusado?

(

) Sim

(

) Não

(

) Prejudicado

6) Que a causa da morte foi asfixia, pois o réu enforcou a vítima com um lençol?

(

) Sim

(

) Não

(

) Prejudicado

7)

Que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi surpreendido enquanto dormia?

(

) Sim

(

) Não

(

) Prejudicado

1a Série de quesitação:

Ao
primeiro quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
segundo quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
terceiro quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
quarto quesito
responderam “
não
” por 04 votos e “
sim
” por 02 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
quinto quesito
responderam “
não
” por 04 votos e, “
não
” por 01 voto, restando não conhecido os demais. Ao
sexto quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
sétimo quesito
responderam “
não
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais.”
(fls. 574/576).

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“3.1. Dosimetria da pena.

A culpabilidade do acusado foge à normalidade, posto que é indiscutível que, no caso concreto, houve premeditação detalhada ao delito. O réu, após uma um entrevero dentro da cela, ameaçou o ofendido e resolveu dar cabo de sua vida, para tanto preparou uma corda feita de lençol (trançando-o) as escondidas dos demais companheiros de cela; aguardou todos dormirem para, sorrateiramente, surpreender a vítima enquanto dormia. Logo, pela premeditação, a pena base em deve ser elevada em 01 (um) ano. Quanto aos antecedentes criminais, os elementos de conduta social e personalidade, resta claro que o réu tem forte inclinação para a vida voltada para o crime, com várias condenações, portanto demonstrando que tem postura em desacordo com a sociedade. Registro que a condenação por homicídio será utilizada para fins de reincidência, pois específica, e as demais condenações, decorrentes de crimes violentos, e as ações penais, estas de código 11611861, por homicídio qualificado, em trâmite perante Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, as condenações por tráfico de droga e roubo sob executivo de pena no 0001424-67.2014.811.0014, serão utilizados neste tópico. Além de maus antecedentes, é certa que o acusado tem personalidade violenta, razão pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano. Às circunstâncias do crime merecem destaques. O Corpo de Sentença reconheceu que o crime foi promovido por asfixia, o que qualifica o delito e impede analise nesta fase processual. Por outro lado, foi reconhecido o recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que esta foi surpreendida enquanto dormia, não dando a ela nenhuma chance de defesa. É por demais covarde o ato do condenado, que ataca a vítima durante o seu sono e ainda utiliza de meios a impedir sua defesa, como descrito pelo perito judicial. Logo majoro a pena em 03 (três) anos. Quanto aos motivos, são conhecidos e declarados como fúteis, decorrentes da animosidade entre as partes, em razão do falecido, ao ir urinar, ter respingado no acusado. É incompreensivo que a vida humana seja ceifada em decorrência de respingos de urina. É banalizar por demais uma vida. Ademais, ao punir fatalmente o ofendido, o denunciado ganha status, respeito e temor entre os demais detentos; sendo tal também intento do réu. A total ausência de proporcionalidade e de empatia, impõe acrescer a pena em 03 (três) anos. [...]

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 20 (vinte) anos.

O réu é reincidente específico, tendo condenação por homicídio nos autos no 0000495-72.2017.811.0064, com transito em julgado e cometeu o presente crime durante o cumprimento de pena naquele executivo, tanto é que o crime foi cometido dentro do Sistema Penitenciário. Tal peculiaridade não pode ser ignorada, razão pelo qual majoro a pena em 03 (três) anos dada a reincidência específica. Por outro lado, o réu confessa ser o autor do delito. Logo, atenuo a pena em 06 (seis) meses. Não causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3.2. Do regime

Em conformidade ao art. 33, § 2o, a, do Código Penal fixo o regime fechado como regime de início de cumprimento de pena para o condenado, posto que a pena aplicada é superior a 08 (oito) anos e se trata de réu multireincidente.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - fls. 556/562)

Pois bem.

O Juiz-Presidente fixou a pena-base do homicídio qualificado em 20 (vinte) anos de reclusão, sendo 1 (um) ano pela culpabilidade, 1 (um) ano pelos os antecedentes, conduta social e personalidade, 3 (três) anos pelas circunstâncias do crime e 3 (três) anos pelos motivos.

A depreciação da culpabilidade está motivada no planejamento [apelante
“preparou uma corda feita de lençol (trançando-o) as escondidas dos demais companheiros de cela, aguardou todos dormirem para, sorrateiramente, surpreender a vítima enquanto dormia”
].

A
“
premeditação
do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Por sua vez, a negativação dos maus antecedentes está justificada nas condenações do apelante por latrocínio e corrupção de menor praticados em 22.20.2013, com trânsito em julgado no dia 1o.7.2014 (Código 54280/Comarca de Primavera do Leste) e por tráfico de drogas cometido no ano de 2017, transitada em julgado na data de 22.4.2019 (Código 196896/Comarca de Primavera do Leste), as quais não foram cumpridas integralmente (SEEU 0001424-67.2014.811.0014).

Noutro giro, a
conduta social
e a
personalidade
do agente não se confundem com os registros criminais,
“porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes do réu”
(TJMT, AP N.U 0046793-58.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 23.7.2021), de modo que devem ser afastadas.

Sobre as circunstâncias [vítima surpreendida enquanto dormia] e os motivos do crime [animosidade em razão da vítima
“ao urinar, ter respingado no acusado”
], verifica-se estarem fundadas em elementos concretos e idôneos.

Isso porque, havendo
“pluralidade de
qualificadoras
, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão majorar a
pena
-base”
como circunstâncias e motivos do crime (STJ, AgRg no REsp no 1.644.423/MG - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura - 17.3.2017; HC no 596.294/PB - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 24.8.2020].

Registre-se que, o motivo do homicídio [fútil] consta da denúncia (fls. 13/15) e da pronúncia (fls. 282/288), assim como fora expressamente reconhecido pelo conselho de sentença, no quesito 5 (fls. 5
74/576), a afastar a assertiva de que sequer fora
“mencionado durante a instrução processual”
.

Não obstante, o aumento da pena-base em 6 (seis) anos de reclusão pelas circunstâncias e motivos do crime afigura-se exacerbada, ao se considerar o entendimento do c. STJ, de ser razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP), admitindo-se fração mais gravosa apenas mediante fundamentação concreta, o que não ocorreu (HC no 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019).

Sopesado o afastamento de duas circunstâncias judiciais [circunstâncias e motivos do crime] e a fração adotada pelo c. STJ [1/6], redimensiona-se a pena-base para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, elevou a pena em 3 (três) anos de reclusão pela agravante da reincidência específica [condenação transitada em julgado por homicídio - 0000495-72.2017.811.0064], e diminuiu-a em 6 (seis) meses pela atenuante da confissão espontânea.

Ocorre que, o c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a
atenuante
da
confissão
espontânea, por serem
igualmente
preponderantes (AgRg no HC no 520151/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.9.2019; HC no 640950/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 5.5.2021; AgRg no REsp no 1904290/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2021).

A propósito, recentemente decidiu esta e. Câmara:

“A reincidência, específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência.”
(TJMT, AP N.U 0000015-91.2020.8.11.0096 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 23.4.2021)

Por conseguinte, a pena provisória deve resultar em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, transforma-se a pena intermediária do homicídio em definitiva - 18 (dezoito) anos de reclusão -, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022